Tribunal: TJDFT
Processo: 0729286-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO QUE DEVE SER EXAMINADA EM FUNÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DAS PARTES. IRRELEVÂNCIA DO VALOR DOS BENS DO ESPÓLIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO.
I. O espólio não é parte no inventário, mas a pessoa que requereu a sua abertura, o inventariante e os herdeiros, nos termos dos artigos 615, 616, 617 e 626 do Código de Processo Civil.
II. A gratuidade de justiça constitui benefício conferido à parte que atende às exigências legais, de maneira que, no inventário, deve ser examinada em função da hipossuficiência financeira daqueles que figuram na relação processual, e não do espólio.
III. A gratuidade de justiça para inventariante e herdeiros não deve ser aferida em função dos bens do espólio, tendo em vista que atribuição patrimonial efetiva só ocorrerá com a partilha, ato que põe fim ao inventário, nos termos dos artigos 654, 655 e 659 do Código de Processo Civil.
IV. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, a parte tem direito subjetivo à gratuidade de justiça.
V. Agravo de Instrumento provido.